Tribunal: STF
Processo: RHC 88320
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPRODUÇÃO SIMULADA DO FATO. INDEFERIMENTO.
JUIZ DE CONVENIÊNCIA A PROPÓSITO DA IMPORTÂNCIA DA DILIGÊNCIA.
1.      O
 artigo 7º do CPP confere à autoridade policial a faculdade de
proceder à reconstituição do crime ou reprodução simulada dos fatos.
 Nada impede que o juiz, no exercício dos poderes instrutórios, a
determine se achar relevante para dirimir dúvidas (CPP, art.
156).
2.      Por seu turno, o artigo 184 do CPP dispõe que [s]salvo o
caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial
negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária
ao esclarecimento da verdade". Tem-se aí juízo de conveniência tanto
 da autoridade policial, quanto do magistrado, no que tange à
relevância, ou não, da prova resultante da diligência requerida. O
Supremo Tribunal Federal não pode, em lugar do juiz, aferir a
importância da prova para o caso concreto. (Precedentes).
3.      A
decisão que indeferiu a diligência está amplamente fundamentada no
sentido de sua desnecessidade, não havendo, portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte.
        Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.